Tribunal: STJ
Processo: 0800901-42.2017.8.12.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952670 - MS (2025/0199890-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELIAS ALVES
ADVOGADOS
: WELINGTON DOS ANJOS ALVES - MS024143
HELLEN CRIS LEMOS DE SOUZA ALVES BALESTRA -
PR115262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: CICERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO HENRIQUE RAMOS GAVA - MS022858
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51832338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b7965fc8-7eb4-4415-961d-c6816644aa51

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b7965fc8-7eb4-4415-961d-c6816644aa51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952670 - MS (2025/0199890-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELIAS ALVES
ADVOGADOS
: WELINGTON DOS ANJOS ALVES - MS024143
HELLEN CRIS LEMOS DE SOUZA ALVES BALESTRA -
PR115262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: CICERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO HENRIQUE RAMOS GAVA - MS022858
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
, desafiando a decisão de fls. 1.518/1.521,
ELIAS ALVES
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fls. 1.538/1.542):
Documento eletrônico VDA50900980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:17
Código de Controle do Documento: b46c997f-9b1e-468e-b4db-8745176af0d7

[...] impugnou de forma específica, clara e fundamentada a aplicação da Súmula
7/STJ, demonstrando que as questões suscitadas no recurso especial não
demandavam o reexame do acervo fático-probatório, mas tão somente a
revaloração jurídica dos elementos já delineados nos autos.
[...] Ainda, no mesmo tópico, o Agravante demonstrou que a jurisprudência do
STJ já decidiu reiteradamente que o ordenamento jurídico não admite a
exigência de provas impossíveis
[...] De igual modo, no que tange à aplicação do art. 17-C, I da Lei no 14.230
/2021, o Agravante também impugnou especificamente a incidência da Súmula 7
/STJ, demonstrando que a controvérsia não demandava reexame de fatos e
provas
[...] Ademais, o Agravante citou precedente do STJ que demonstra a
possibilidade de análise da questão sem incidência da Súmula 7/STJ
[...] Como se verifica dos trechos acima transcritos, o Agravante impugnou de
forma específica e fundamentada a aplicação da Súmula 7/STJ, demonstrando,
com base em precedentes desta Corte Superior, que as questões suscitadas no
recurso especial envolvem matéria eminentemente jurídica, prescindindo do
reexame de fatos e provas.
[...] resta evidente que o Agravante cumpriu satisfatoriamente o requisito da
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.556/1.562.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, o agravo em recurso especial
decisum
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente deixou de impugnar a
totalidade dos motivos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo
especial, deixando de rebater, de modo específico, a apontada aplicação da Súmula n. 7
/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que para resolução da
controvérsia mostra-se desnecessário o revolvimento de provas, a parte agravante não
realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão estadual e os argumentos veiculados nas
razões do apelo raro, a fim de demonstrar especificamente a inaplicabilidade do citado
anteparo sumular.
Logo, não houve efetiva refutação a esse alicerce da decisão denegatória de
admissibilidade da insurgência especial, como demonstram as seguintes ementas:

Documento eletrônico VDA50900980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:17
Código de Controle do Documento: b46c997f-9b1e-468e-b4db-8745176af0d7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA. ART.
932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. CORRETA
A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO AGRAVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o óbice
da Súmula 7/STJ, aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante infirmar,
especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o
Agravo (art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ, por analogia). Nesse
sentido: AgRg no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel.
10/09/2015
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015
; AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel.
18/10/2016
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial não é
admitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula 7/STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão,
que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando de que forma a
violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não depende
de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro, por
exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame probatório,
por revelar-se como combate genérico e não específico. Ou seja, 'Para afastar a
incidência da Súmula 182/STJ, não basta que o recorrente tenha explicitado, de
maneira genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o agravante,
analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido com os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando
que, na situação dos autos, a Súmula 7/STJ foi aplicada indevidamente' (STJ,

AgInt no AREsp 1.160.579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
11/04/2018
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-
se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao referido óbice
sumular, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015, bem
como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
Decisão da Presidência do STJ que não merece censura.
Documento eletrônico VDA50900980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:17
Código de Controle do Documento: b46c997f-9b1e-468e-b4db-8745176af0d7

V. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.584.143/ES
Turma, julgado em
, DJe de
.) - sem destaques no
17/10/2024
22/10/2024
original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DA SÚMULA 7/STJ E DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
/CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu do
Agravo para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
concessionária, ante o óbice da Súmula 7/STJ e dada a ausência de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 630-634, e-STJ).
2. A parte agravante insiste na ocorrência de suposta omissão, mas não impugna
cada um dos trechos da decisão agravada que desconstrói esse argumento nas
fls. 632-634, e-STJ. Limita-se a reiterar a ocorrência de violação ao art. 1.022
do CPC, sem demonstrar de que modo o Tribunal de origem teria incorrido em
tal vício e ignorando a desconstituição de tal tese na decisão monocrática.
3. Do mesmo modo, a agravante refuta genericamente a incidência da Súmula 7,
afirmando tratar-se de mera 'revaloração' do conjunto fático-probatório, e não de
seu reexame. É pacífico, entretanto, o entendimento no sentido de que no
'recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
(AgInt no AREsp 1.135.014/SP, Relator Ministro
reexame fático-probatório'
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020). Isso, no caso dos autos,
indubitavelmente não ocorreu.
4. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
Súmula 182/STJ ('é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada'), que está em consonância
com a redação do CPC/2015, em seu art. 1.021, § 1o.
5. Agravo Interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.110.791/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) - sem destaques
14/11/2022
24/11/2022
no original
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA50900980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:17
Código de Controle do Documento: b46c997f-9b1e-468e-b4db-8745176af0d7

Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
" A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: 'Súmula 83 do STJ' (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
Documento eletrônico VDA50900980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:17
Código de Controle do Documento: b46c997f-9b1e-468e-b4db-8745176af0d7

pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/3
/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50900980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:17
Código de Controle do Documento: b46c997f-9b1e-468e-b4db-8745176af0d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.670 / MS
Número Registro: 2025/0199890-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009014220178120029
0800901422017812002950004
0800901422017812002950005
8009014220178120029 800901422017812002950004 800901422017812002950005
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO HENRIQUE RAMOS GAVA - MS022858
AGRAVANTE : ELIAS ALVES
ADVOGADOS : WELINGTON DOS ANJOS ALVES - MS024143
HELLEN CRIS LEMOS DE SOUZA ALVES BALESTRA - PR115262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIAS ALVES
ADVOGADOS : WELINGTON DOS ANJOS ALVES - MS024143
Documento eletrônico VDA51807191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 2a457259-ca11-4101-88f2-d6e31ee681de

HELLEN CRIS LEMOS DE SOUZA ALVES BALESTRA - PR115262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CICERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLO HENRIQUE RAMOS GAVA - MS022858
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 2a457259-ca11-4101-88f2-d6e31ee681de